Tribunal: TJSP
Processo: 1011317-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Concessão da gratuidade de justiça ao apelante – Posse. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído ao apelado. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Irrelevância dos argumentos referentes à propriedade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Concessão da gratuidade de justiça ao apelante – Posse. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído ao apelado. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Irrelevância dos argumentos referentes à propriedade do imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011317-32.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CELSO ROBERTO CARACAS, é apelado CHARLES EMERENCIANA SANT ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1011317-32.2019.8.26.0577
Apelante: Celso Roberto Caracas
Apelado: Charles Emerenciano Sant'ana
Comarca: São José dos Campos 8a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Alexandre Miura Iura
Voto no 7505
APELAÇÃO CÍVEL Posse Ação de reintegração de posse
Concessão da gratuidade de justiça ao apelante Posse. Ausência
de comprovação do exercício de posse anterior quanto ao imóvel
objeto da ação, bem como da sua perda, por ato injusto atribuído
ao apelado. Inobservância dos requisitos do artigo 561 do Código
de Processo Civil Irrelevância dos argumentos referentes à
propriedade do imóvel
Sentença de improcedência

Inconformismo do autor Pedido de reforma Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 111/114, cujo relatório se adota, que, em ação de
reintegração de posse, julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o
autor no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, de R$ 409.305,93 (quatrocentos e nove mil
trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).
O autor opôs embargos de declaração que foram
parcialmente acolhidos para excluir sua condenação no pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não houve
atuação do advogado da parte contrária (fls. 129/130).
Apela o autor a fls. 133/139. Sustenta, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
3
que adquiriu o imóvel do apelado, que está esbulhando sua propriedade.
Afirma que no contrato de fls. 22/29 figura como comprador, e não como
vendedor do imóvel. Alega que comprovou sua posse anterior sobre o imóvel,
bem como o esbulho praticado pelo apelado. Argumenta que no processo no
1003993-59.2017.8.26.0577 está comprovado que é proprietário do imóvel, o
que foi desconsiderado pela r. sentença. Aduz que não foram examinados
todos os documentos juntados aos autos. Afirma que não agiu com má-fé, vez
que não ocultou do Juízo a existência de ação paralela, tendo inclusive
juntado aos autos cópia da r. sentença proferida na referida ação. Pleiteia a
reforma integral da r. sentença. Requer a concessão da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
O apelado não apresentou contrarrazões (fl. 143).
Intimado a comprovar que faz jus à gratuidade de
justiça (fls. 146/147), o apelante juntou documentos (fls. 153/163; 172/175).
É o relatório.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao
apelante, que demonstrou pelos documentos juntados aos autos que enfrenta
dificuldades financeiras que o impedem de arcar com a taxa judiciária (fls.
153/163; 172/175).
Defiro a gratuidade de justiça apenas a partir da
interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 98, § 5o do Código
de Processo Civil, não sendo abrangidos por este deferimento os demais atos
já praticados no processo, com relação aos quais já foram recolhidas as custas
e despesas aplicáveis.
No mérito, o recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
4
Trata-se de disputa relativa aos direitos possessórios
sobre imóvel cuja localização é lote no 09, quadra C, com frente para a Rua
Ary Barroso, no 78, Vila Industrial, São José dos Campos.
Conforme documentos juntados aos autos, em
01/05/2019 lavrou-se boletim de ocorrência segundo o qual o apelante
informou que o imóvel era de sua propriedade e teria sido invadido pelo
apelado, que subtraiu cinco veículos e três contêineres. Por sua vez, o apelado
relatou que adquiriu o imóvel em 16/04/2012 dos pais do apelante (fls. 9/11)
e que não houve subtração de bens, vez que estava apenas limpando o terreno
(fls. 12/13).
O apelante juntou aos autos matrícula do imóvel
segundo a qual este foi vendido para si por Adailton e Alzira Strafacci em
28/03/2013, e posteriormente foi objeto de permuta com Marcos Eduardo
Tribst (fls. 14/16). Em 02/07/2014 a matrícula do imóvel foi bloqueada pela
Corregedoria Permanente dos Oficiais de Registro de Imóveis e Anexos (fl.
16).
O apelante também juntou aos autos certidão de
dados cadastrais imobiliários do imóvel perante a Prefeitura de São José dos
Campos (fls. 20/21), contrato de compra e venda de imóvel no Bairro Vila
Jacy no qual figura como vendedor, e o apelado figura como adquirente,
juntamente com Fabiane Sant'Ana, datado de 18/03/2013 (fls. 22/29), e
contrato de permuta celebrado com Marcos Eduardo Tribst, datado de
04/07/2013, no qual um dos imóveis permutados é aquele objeto desta
disputa possessória (fls. 30/32).
O apelante também noticiou ação movida por
Marcos Eduardo Tribst, na qual a permuta do imóvel foi declarara nula (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
5
33/43; 44/45). Foram juntadas fotos do imóvel e do “desmanche” para o qual
teriam sido levados os veículos subtraídos (fls. 46/61), bem como cópia de
autorização de transferência de veículo para o nome do apelante (fl. 62).
O apelante também noticiou o ajuizamento de ação
de reintegração de posse, movida por si contra o apelado, correspondente ao
processo no 1003993-59.2017.8.26.0577, que foi julgado parcialmente
procedente para reintegrar o apelante na posse de outro imóvel, este
localizado à Rua Esperança, no 237, no Bairro Vila Jacy em São José dos
Campos (fls. 65/67). A determinação de reintegração foi mantida em acórdão
proferido no Segundo Grau, reconhecendo-se que o apelante demonstrou que
detinha a posse do imóvel, que era explorado comercialmente como
estacionamento (fls. 68/75).
Ademais, foi lavrado boletim de ocorrência acerca
do fato de que o apelante adquiriu imóvel do apelado em Paraisópolis pelo
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo a propriedade transferida
para o seu nome em virtude de falsificação de assinatura (fls. 76/78), sendo
ajuizada a respectiva ação cível (fls. 85/86). Juntou-se também cópia de
processo que tramitou no Juizado Especial Criminal acerca de possível
prática de crime de ameaça perpetrado pelo apelado contra o apelante (fls.
79/84).
Em primeiro lugar, ressalte-se que as discussões
referentes à propriedade do imóvel são inócuas em sede de ação possessória,
que é fundada na posse anterior do imóvel, diferentemente das ações
petitórias, tais como a ação reivindicatória e a ação de imissão na posse, que
são fundadas no direito real de propriedade.
Para ter direito à proteção possessória consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
6
reintegração de posse, o apelante deve comprovar o exercício de posse
anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo apelado e a data de
perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
No caso, não restou demonstrado que o apelante
exercia a posse do imóvel, nem mesmo indireta, na época que o apelado
passou a exercer posse sobre ele. O apelante não juntou aos autos nenhum
documento que indique que era possuidor do imóvel objeto da disputa, tais
como contas de água ou energia elétrica, ou qualquer outro documento apto a
comprovar o exercício do direito de posse.
O fato de que em determinado momento o apelante
constou na matrícula do imóvel como seu proprietário não demonstra, por si
só, que exercia posse sobre o imóvel, não se confundindo os argumentos
relativos à propriedade com aqueles referentes à posse, apenas estes últimos
relevando para fins de julgamento de ação possessória.
Ademais, os documentos relativos a disputas que
concernem outros imóveis tampouco têm influência sobre o resultado da
disputa, vez que não dizem respeito ao imóvel cuja posse se pretende reaver.
Assim, o apelante não cumpriu os requisitos legais
previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a
comprovação da posse exercida sobre o imóvel, de forma que o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-32.2019.8.26.0577 -Voto no 7505
7
pode ser provido.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, noto que não é o caso de majorar
honorários advocatícios em Segundo Grau, vez que estes não foram fixados
em Primeiro Grau. Em sede recursal, os honorários podem ser majorados
apenas quando já fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora